Tribunal: STF
Processo: ARE 1554132
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 30, p. 2):



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Mandado de Segurança. Reintegração da impetrante no cargo de escrevente extrajudicial.



     I. Servidora reintegrada ao cargo e incluída na folha de pagamento do cartório extrajudicial. Cumprimento da obrigação demonstrado nos exatos termos fixados no título executivo, conforme reconhecido em agravo de instrumento anterior. Carência superveniente de interesse recursal verificada. Recurso prejudicado, quanto a esta questão.



     II. Alegação de ilegitimidade de parte do Oficial de Registro de Imóveis, por não gozar de personalidade jurídica ou judiciária. Insubsistência. Serventia extrajudicial que, conquanto não detentora de personalidade jurídica, ostenta qualidade de parte no sentido processual, tal como ocorre com o espólio, a massa falida etc., de modo que tem capacidade para estar em juízo. Precedentes do STJ.



     III. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 34).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 236 da Constituição da República.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 37, p. 9):



    “A respeitável decisão viola a Constituição ao passo que equiparou as serventias extrajudiciais às pessoas formais, o que contraria flagrantemente a sistemática constitucional, segundo a qual os serviços notariais e de registro são exercidos pessoalmente por delegatários investidos mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. 



    Ora, se são exercidos pessoalmente pelos delegatários do Estado, está-se a contrariar a norma constitucional ao se equiparar as serventias extrajudiciais, lotadas por pessoas naturais civil e criminalmente responsáveis, às pessoas formais, atribuindo-lhes personalidade judiciária totalmente desnecessária para figurarem em processos judiciais. ” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso pela incidência das súmulas 279 e 283 do STF (eDOC 55).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo de instrumento, assim asseverou (eDOC 30, pp. 5-7):



    “Em primeiro lugar, observo o julgamento, em data recente, por este Colegiado, do Agravo de Instrumento nº 2020366-26.2023.8.26.0000, no qual foi reconhecido o efetivo cumprimento da obrigação de fazer assegurada no Mandado de Segurança nº 0011513-69.2001.8.26.005, consistente na reintegração da impetrante no cargo que exercia quando da despedida ilegal, julgando-se extinta a execução (autos nº 0004109-73.2015.8.26.0053), com fundamento no art. 924 inc. II, do CPC. 



    Assim sendo, evidente a carência superveniente de interesse recursal, nos presentes autos, quanto à pretensão de reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer. 



    Reconhecida a perda superveniente do interesse recursal em relação a uma das questões objeto de recurso, a análise ficará adstrita à verificação da legitimidade ou não do 5º Oficial de Registro de Imóveis da Capital para figurar no polo passivo da execução. 



    Em primeiro lugar, não se desconhece que os Cartórios Extrajudiciais incumbidos dos serviços notariais e de registro não têm personalidade jurídica, sendo, via de regra, parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação judicial, cabendo aos respectivos oficiais, delegados do poder público, a responsabilidade contratual ou extracontratual, civil ou criminal, pelos atos inerentes à função delegada ou à mera administração do cartório (inteligência do art. 28, da Lei n° 6.015/73 e arts. 3º e 22, ambos da Lei n° 8.935/94).



    (...)



    Ocorre que, em caráter excepcional, a própria Corte Superior de Justiça reconhece a legitimidade processual da serventia extrajudicial (...).



    (...)



    Trata-se de equiparação do Cartório Extrajudicial às denominadas pessoas formais, tal como ocorre com o espólio e a massa falida e, ostentando a qualidade de parte no sentido processual capacidade para estar em juízo-, é ele parte legítima para responder à presente demanda. 



    Acrescenta-se que o título executivo que ora se pretende executar firmou-se contra o 5º Oficial de Registro de Imóveis da Capital, na pessoa do oficial Sérgio Jacomino (fls. 28/29 e 53/69). 



    Mas não é só. Em sede de mandado de segurança, a defesa foi apresentada por Sergio Jacomino, pessoalmente e na qualidade de seu Quinto Oficial Registrador de Imóveis da Capital, (sic. pág. 31), e sequer foi objeto de alegação a suposta ilegitimidade da parte passiva no writ impetrado.” 



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação indenizatória. Legitimidade passiva ad causam. Dispositivos constitucionais sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O caso ora em análise guarda particularidades que o distingue do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem. (ARE 1505555 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27-09-2024)



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Legitimidade passiva. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que reconheceu a legitimidade passiva do contribuinte. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1474554 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso Tribunal Pleno, DJe 13-03-2024)



    Além disso, em relação ao Tema 777 da RG, cujo recurso paradigma é o RE 842.846-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13-08-2019, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. (grifei)



    Diferente é a hipótese dos autos, em que se discute a legitimidade de oficial de cartório extrajudicial para figurar no polo passivo de cumprimento provisória de sentença em mandado de segurança, que visa reintegração da recorrida ao cargo de escrevente extrajudicial.



    Assim, a aplicação do Tema 777 da repercussão geral se torna inviável por tratar de matéria diversa da discutida nos autos.



    Dessa forma, concluo não haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b , do CPC.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente